Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000888-42.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Cleverson de Figueiredo Pimentel (EMBARGADO), Jean Luis Teixeira (EMBARGADO), Raimar Abílio Bottega (EMBARGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (EMBARGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão (ID: 66270467) que por unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, nos autos da Ação de Execução Cível, identificada pela numeração única: 1000888-42.2018.8.11.0000, movido em face da parte Embargada
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL E OUTROS,
onde o Juízo de Origem, não acolheu Embargos de Declaração manejados na origem, onde sustentou omissão do juízo quando da análise da legitimidade dos advogados para promover a execução da verba honorária em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 67146983), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão e obscuridade, vez que foi afastada a ilegitimidade dos advogados ora embargados, para promover em nome próprio a execução, pois na época dos fatos possuíam vínculo empregatício com a concessionaria de energia elétrica e que a cobrança de honorários deveria obedecer ao disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Ainda, alegou que a fundamentação utilizada no Acórdão, afeta a compreensão da decisão, de modo que impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de esclarecer o que foi decidido pelo Colegiado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam corrigida a omissão e obscuridade apontadas, além de servir ao pré-questionamento com fim de interposição de eventual Recurso Especial.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos, negando-se provimento ao mesmo, mantendo-se integralmente a decisão ora embargada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL E OUTROS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que No caso, os procuradores da Energisa Mato Grosso, ora agravados, ajuizaram a execução visando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados nas sentenças com trânsito em julgado, proferidas na ação de cobrança e nos embargos à execução, ambos no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 1589710 e Id. 1589715).

Com efeito, o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906 , de 04/07/94) é claro ao estabelecer, no seu artigo 23, que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte”.

Assim, diferentemente do que alega o Agravante, eventual acordo entre os litigantes Município de Diamantino e Energisa Mato Grosso, quanto ao “débito principal”, não atingiria o crédito relativo à verba honorária, porquanto, efetivamente, ela não lhes pertence.

O acordo celebrado entre Energisa e Município, alusivo ao débito principal, não guarda qualquer relação com a execução alusiva aos honorários, nos termos do §4o, do artigo 24, da Lei 8.906/1994.

É o que dispõe o § 4o do art. 24 da referida Lei:

“O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”.

Nesse sentido:

“A transação feita pela parte com o adversário, após sentença, sem aquiescência do seu advogado, é ineficaz quanto a honorários, pois 'a parte não tem disponibilidade dessa verba, não podendo renunciá-la nem fazer transação com o vencido' (RT 615/99)” (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a edição, São Paulo: Saraiva, 2004, nota 3 ao art. 24 da Lei 8906/94, p. 1135).

“(...) Em se tratando de título executivo judicial com arbitramento de honorários, não pode a transação das partes dispor à respeito, por se tratar de direito autônomo do advogado, o qual pode, inclusive, executar de forma autônoma e em nome próprio”. - (Agravo no Agravo de Instrumento no 721.285-DF, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJU de 8/5/2006, p. 274).

Neste mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO AO ADVOGADO - ACORDO REALIZADO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. E o § 3o, do artigo 24 da citada legislação, dispõe que: “O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença” (N.U 0013667-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FALTA DE AQUIESCÊNCIA DO CAUSÍDICO - INVALIDADE DO ACORDO NO PARTICULAR – - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. O acordo formulado entre os litigantes implica apenas na suspensão do curso do feito executivo durante o prazo concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento total da avença, conforme preconiza o artigo 792, do Código de Processo Civil. A verba honorária constitui direito autônomo do advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser objeto de transação entre as partes sem a sua aquiescência.” (Ap 88125/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)” (Destaquei)

À propósito, a decisão proferida pelo STJ no julgamento do RESP no 1.851.329 - RJ (2018/0210943 -4), de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, guarda similitude fática com a discussão destes autos.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. 1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio. Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam -se os embargos de declaração. 5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado . 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende -se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando -se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7. Na presente hipótese, verifica -se que, em 1o grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94 . 9. Recurso especial conhecido e não provido . (STJ – 3a Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, publ. DJe 28/09/2020)”

Vale salientar que o aludido caso se refere a honorários sucumbenciais arbitrados por sentença ainda não transitada em julgado, havendo o reconhecimento do STJ que a verba honorária é devida, ainda que a sentença não tenha transitado. Reconheceu -se, portanto, que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado que nasce com a sentença que condenou a parte ao pagamento da verba honorária.

Importante ressaltar que a verba honorária objeto da ação de execução em primeiro grau fixada por sentença judicial transitada em julgado. Esse fato, por si só, afasta qualquer dúvida quanto à liquidez do valor da execução de honorários.

Uma vez arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais e transitada em julgado tal decisão, não paira qualquer dúvida sobre a liquidez dos honorários sucumbenciais, bastando, como foi o caso, a atualização monetária do valor devido . Portanto, não há qualquer fundamento na alegação de iliquidez do valor cobrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que esse valor decorre pura e simplesmente da atualização do valor fixado na decisão transitada em julgado, que é objeto da execução. Note -se, ainda, que a verba honorária é autônoma e a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) assegura a prerrogativa do advogado de executar seus honorários sucumbenciais, nos mesmos autos que foi prolatada a sentença, caso assim queira.

Com relação à legitimidade dos Agravados para requerer os honorários advocatícios de sucumbência, tal como consignado na decisão agravada, consta dos autos procuração outorgada ao Dr. Raimar Abílio Bottega, assim como substabelecimento, com reserva de iguais poderes, aos Drs. Jean Luís Teixeira e Cleverson de Figueiredo Pintel (Id. 1589710 e Id. 1589713). Logo, demonstrado que os advogados exequentes foram regularmente constituídos para atuarem no feito, estes são legítimos para promover a execução da verba honorária de sucumbência.

Ademais, eventual discussão acerca da divisão dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser objeto de exame em via própria. Cito: “ REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011.”

Sobre a arguição de ilegitimidade de qualquer das partes, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam que:

“(...)ilegitimidade das partes. É necessária cautela ao se examinar este caso de impugnação, para não se incidir no equívoco de supor que a lei permite a alegação na fase de execução de possível ilegitimidade de partes existente na fase de conhecimento, de ofício ou por alegação específica da parte, ou se tornou indiscutível, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC). (...). Ou seja, a impugnação permite apenas que se aponte defeito nos polos da fase executiva – sempre a partir do que restou cristalizado na sentença condenatória –, ou porque quem requer a execução não poderia fazê-lo, ou porque o executado não responde pela dívida exigida. (Curso de Processo Civil, vol. 3, 8a edição, Ed: Revista dos Tribunais, 2010, p. 296/297)”

À propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – JUNTADA POSTERIOR DE SUBSTABELECIMENTO – RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia (Lei no 8.906/94). 2. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, pode cobrar os honorários com a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. 3. A juntada posterior de substabelecimento ratifica os atos praticados anteriormente. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 102.544/2012 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Julgado em 31.10.2012).” [Destaquei]

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021